Tribunal: TJSP
Processo: 1529875-11.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529875-11.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante VINICIUS REI
GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo defensivo, para
absolver Vinicius Rei Gomes da imputação de infração aos artigos 157, § 2o, inciso I, e
157, caput, ambos c.c. artigo 69, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1529875-11.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/9
Apelação criminal no 1529875-11.2017.8.26.0562
Santos
Apelante: Vinicius Rei Gomes
41.340
1. Vinicius Rei Gomes foi condenado, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso I, e artigo 157, caput, ambos c.c.
artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de nove anos e quatro meses de reclusão
em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e três dias-
multa, no valor unitário mínimo legal (fls. 216/233). Inconformado
com a decisão, apela em busca de sua reforma. Analisa o conjunto
probatório e afirma que não há elementos probantes suficientes para
sustentar o reconhecimento da procedência da denúncia. Requer a
absolvição. Subsidiariamente, postula a desclassificação da segunda
imputação de roubo para a hipótese do artigo 155 do Código Penal,
porque não teria sido demonstrada a prática de violência ou grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1529875-11.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/9
ameaça. Pede, ademais, o reconhecimento da continuidade delitiva
entre os dois delitos, eis que presentes todos os requisitos legais
objetivos. Caso não se decida pela desclassificação, pleiteia o
afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de
fogo, pois, como o artefato não foi apreendido, não foi possível
verificar sua capacidade lesiva (cf. razões de fls. 247/260).
O recurso foi processado regularmente em
primeiro grau, tendo sido apresentada resposta pela parte contrária
(cf. fls. 270/275).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
no sentido do não provimento do apelo (cf. fls. 291/295).
2. Segundo a descrição fática constante da
denúncia e de seu aditamento (fls. 77/80), nas condições de tempo e
local mencionadas, precisamente em 7 de outubro de 2017, Vinicius
subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, R$ 370,00 em dinheiro, pertencentes à Poupafarma.
Consta, ainda, que, no dia 12 de outubro de
2017, no mesmo endereço, Vinicius subtraiu para si, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, R$ 320,00 em
dinheiro, pertencentes à Poupafarma.
Apurou-se que, na primeira ocasião, o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1529875-11.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/9
entrou na Poupafarma, dirigiu-se à funcionária Patrícia e exigiu
dinheiro, após levantar a blusa que vestia e mostrar que portava uma
arma de fogo, dizendo que “iria estourar a cabeça dela”. A funcionária
foi ao caixa e entregou R$ 370,00 em dinheiro ao imputado, que fugiu
na posse dos valores subtraídos.
Na segunda ocasião, o réu novamente entrou no
ponto comercial da Poupafarma e se dirigiu ao balcão de
medicamentos, depois se deslocou até a funcionária Patrícia,
levantou a camisa, mostrou uma arma de fogo que portava e exigiu
dinheiro. A funcionária, mais uma vez, foi ao caixa e entregou R$
320,00 para Vinicius, que fugiu com o dinheiro.
No dia 21 de outubro do mesmo ano, a vítima
saía de seu local de trabalho no momento em que avistou o acusado
caminhando novamente em direção à farmácia, oportunidade em que
acionou a Polícia Militar. Os valores subtraídos não foram
recuperados.
3. A despeito da comprovação da materialidade
do fato penal pelas provas orais reunidas nos autos, a autoria
delitiva não se confirmou com a certeza necessária durante a
instrução criminal, diante de contradição relevante do conjunto
probatório e, consequentemente, da existência de dúvidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1529875-11.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/9
razoáveis.
Por isso, impõe-se o provimento do apelo,
decretando-se a absolvição do recorrente.
Com efeito, além de o acusado não ter sido preso
em flagrante (fls. 76 e 110), a representante da vítima, Patrícia
Nascimento Silva Nunes, nas duas oportunidades em que foi
ouvida pela autoridade policial, em 21 de outubro de 2017 e 11 de
abril de 2019 (cf. fls. 06 e 64), assim como no auto de
reconhecimento formal (fls. 05), consignou expressamente, e com
destaque, que o autor do fato tinha tatuagem no braço direito.
No entanto, em juízo, Patrícia depôs que não se
recordava de ter prestado essa informação e reconheceu o acusado
como sendo o autor dos dois roubos. Relatou que trabalhava na
farmácia Poupafarma em 7 de outubro de 2017, dia em que estava no
balcão conversando com a balconista, quando Vinicius chegou e lhe
disse para passar o dinheiro ou ele estouraria a sua cabeça. Como
ela inicialmente não entendeu, ele afirmou que se tratava de um
assalto e disse “me dá o dinheiro que está aí embaixo ou vou estourar
a sua cabeça”. Patrícia explicou-lhe que não havia dinheiro ali no
balcão de medicamentos, mas sim no caixa. Ela então o acompanhou
até o caixa e pediu para as operadoras se afastarem. Atendendo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1529875-11.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/9
ordem do réu, as operadoras colocaram o dinheiro em sacolas,
momento em que o acusado deixou o local. Em 12 de outubro de
2017, a ação delituosa foi executada da mesma forma, com a
diferença de que Patrícia não se encontrava no balcão de
medicamentos. Ela estava no balcão da gerência, próximo da porta. O
réu foi ao balcão de atendimento e logo foi reconhecido por Patrícia,
que comentou para a balconista ao seu lado que acreditava que elas
seriam novamente “assaltadas”. Ele estava do lado dela, ouviu e já
afirmou “é, de novo”, dizendo “quero o dinheiro que tá aí embaixo”. O
apelante não achou o dinheiro, foi ao caixa de novo, encheu as
sacolas com dinheiro e foi embora. Ele mostrou a arma apenas no
primeiro dia. Posteriormente, ao caminhar para outra loja, Patrícia viu
o acusado passar de bicicleta e comunicou a viatura policial mais
próxima (fls. 161/169).
Interrogado em juízo, o réu negou a autoria.
Expôs seu braço direito à autoridade judiciária, demonstrando
que nele não tinha tatuagem. Asseverou que o local dos fatos é
próximo de sua casa. No dia da abordagem, estava em um bar,
conversando com amigos. Ele havia deixado seu boné sobre a
cadeira, mas um dos agentes policiais o apanhou, colocou o boné na
cabeça do réu e tirou fotos. Como estava foragido, forneceu o nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1529875-11.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7/9
do seu irmão, João Augusto, porém, no distrito policial, o delegado
pesquisou e descobriu que seu nome verdadeiro era Vinicius.
Chegando à delegacia, foi informado de que a vítima o reconhecera.
O delegado lhe falou: “da para ver claramente que não era você”.
Segundo o réu, era realmente possível perceber que outro indivíduo
fora o autor dos fatos (fls. 182/190).
Ana Lucia da Silva Miguel, também funcionária
da farmácia onde os crimes se deram, presenciou apenas o fato
ocorrido na primeira data constante da denúncia. Narrou que o autor
dos fatos chegou ao ponto comercial e foi direto ao balcão de
medicamentos, em direção à testemunha Patrícia, para quem ficou de
frente. Ana Lucia, por sua vez, não conseguiu encará-lo, pois
permaneceu de lado, logo não reconheceu o imputado. O
indivíduo disse que se tratava de “um assalto”, seguiu para os caixas,
extraiu o dinheiro e foi embora. Ele levantou a blusa para Patrícia,
fazendo menção de estar armado, mas Ana Lucia não viu. O segundo
delito foi observado por Ana Lucia apenas por imagens (fls. 170/175).
A policial militar Carina Sampaio de Morais
declarou ter sido comunicada de que um indivíduo suspeito estava
próximo da farmácia, foi até o local e contatou a responsável pelo
estabelecimento comercial, que lhe passou as características do autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1529875-11.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 8/9
dos fatos. Em patrulhamento nas imediações, visualizou Vinicius
sentado à mesa, em frente a um bar. As caraterísticas do imputado
coincidiam com aquelas informadas à Polícia. Na abordagem, ele
disse outro nome para os policiais, mas foi reconhecido pela
responsável pela farmácia como sendo o autor dos roubos. Vinicius
relatou ter fornecido nome falso porque estava sendo procurado por
outro crime (fls. 176/181).
4. Inegavelmente existem, como visto, fortes
indícios de autoria, sobretudo diante dos reconhecimentos feitos por
uma das vítimas, os quais, contudo, precisam ser examinados
cuidadosamente e em cotejo com os demais elementos informativos e
probatórios reunidos nos autos. Nesse contexto, surgem dúvidas
sérias e razoáveis acerca da autoria, a partir da fundamental
contradição nos relatos da ofendida a respeito da existência, ou não,
de tatuagem no braço do autor dos fatos.
Esse
conjunto
probatório
se
mostra,
por
conseguinte, insuficiente para sustentar a procedência da denúncia
pelos crimes de roubo. Não se perca de vista que a instrução criminal
serve para que as partes, mediante ampla produção de provas, levem
ao conhecimento do juiz a reconstrução do fato ilícito e todas as suas
circunstâncias com o objetivo de contribuir ativamente na formação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1529875-11.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 9/9
convicção do magistrado. A finalidade do processo criminal é a
demonstração do fato penal em sua integralidade, o que não ocorreu
no caso concreto, em relação à autoria atribuída ao apelante, tendo
em vista que o órgão acusatório não se desincumbiu de provar o
alegado em juízo.
Se a imputação não se assenta em prova
concreta produzida em juízo, acima de dúvida razoável, a melhor
solução é decretar o non liquet e a absolvição do recorrente.
5. Ante o exposto, dão provimento ao apelo
defensivo, para absolver Vinicius Rei Gomes da imputação de
infração aos artigos 157, § 2o, inciso I, e 157, caput, ambos c.c. artigo
69, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal.
Márcio Bartoli
Relator